Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727302-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIAO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAMIAO FERREIRA DA SILVA contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo ora agravante em face de BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob a alegação de que foi ludibriado quando da assinatura do contrato, em relação à modalidade do empréstimo contraído. Em suas razões de agravo, o autor alega que seu provável direito está demonstrado mediante as provas documentais acostadas, principalmente nos extratos do INSS que evidenciam que os descontos realizados no benefício do agravante já quitaram o valor tomado como empréstimo em 18/02/2016. Aduz que os descontos efetuados não se coadunam com o empréstimo consignado contratado, onde deveria ser creditado, via TED, o montante de R$1.700,00 a título de empréstimo, e que as parcelas seriam descontadas diretamente do benefício do INSS e não por meio de contratação de empréstimo via saque de valor por cartão de crédito com reserva de margem consignável. Acrescenta que a taxa de juros do saque do cartão de crédito é substancialmente maior do que a do empréstimo consignado. Aduz a presença dos requisitos para concessão da antecipação de tutela previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, consubstanciado no fato de que a manutenção das taxas excessivas podem levar o autor à insolvência. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.061.530, em sede de Recurso Repetitivo, estipulou a relativização do princípio do pacta sunt servanda, no sentido de ser possível a revisão de taxa de juros nos casos em que as taxas coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender todo e qualquer desconto nos proventos de aposentadoria do autor a título de contrato de empréstimo, via cartão de crédito consignado firmado com o réu, diante da quitação já realizada, sob pena de multa diária de R$5.000,00. No mérito, postula pelo total provimento do recurso para que seja confirmada a antecipação de tutela requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida (Id. 48580231 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo autor agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela pretendida. Isso porque, analisando os documentos carreados nos autos de origem, verifica-se que, de fato, foi celebrado o “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval” entre as partes em 18/02/2016, restando consignado no referido documento a seguinte cláusula: “2. Autorização para Reserva de Margem Consignável: Autorizo o Banco Daycoval S/A, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir reserva de margem consignável de até 5 (cinco) de minha remuneração (...)” (Id. 48473217 - Pág. 1), o que justificaria, a princípio, os descontos realizados. Ademais, registra-se que questões relativas à excessiva cobrança de taxa de juros, que resultou no crescimento da dívida, serão sanadas após dilação probatória, momento em que se poderá aferir a existência de eventual vício no contrato. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora